Tribunal: TJMT
Processo: 0004677-18.2010.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004677-18.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUNIOR DE ALMEIDA MORAIS (RECORRENTE), DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (ADVOGADO), JORGE DE ALMEIDA MORAIS (APELANTE), DENIVAL RAMOS DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado. Decisão do conselho de sentença. Legítima defesa. Participação de menor importância. Qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por Júnior de Almeida Morais e Jorge de Almeida Morais contra decisão do Tribunal do Júri que os condenou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP), em razão da morte de Denival Ramos da Silva, ocorrida em via pública, na cidade de Cuiabá/MT, mediante disparos de arma de fogo e agressões com tijolos, com a participação de Antenor Lemes de Souza Neto. Os recorrentes pleiteiam a anulação do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos, reconhecimento da legítima defesa (Júnior), participação de menor importância (Jorge), e afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da legítima defesa em favor de Júnior de Almeida Morais; (iii) analisar se Jorge de Almeida Morais teve participação de menor importância no crime, nos termos do art. 29, §1o, do CP; e (iv) avaliar se é possível o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do CP, relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal do Júri está amparada em conjunto probatório suficiente, composto por laudos periciais, inquérito policial e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, não sendo possível considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos.
4. O reconhecimento da legítima defesa pressupõe a presença de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e
animus defendendi
, requisitos não demonstrados no caso concreto, uma vez que a conduta de Júnior revelou-se desproporcional e ofensiva, com múltiplos disparos e recarga da arma.
5. A alegação de participação de menor importância por Jorge de Almeida Morais é afastada, tendo em vista sua atuação relevante e coordenada no crime, incluindo disparos de arma de fogo contra a vítima caída, conduta que revela coautoria e não mero auxílio secundário.
6. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima foi corretamente reconhecida, pois os réus surpreenderam a vítima em via pública, impossibilitando sua reação. O veredicto dos jurados, nesse ponto, encontra respaldo nos autos e está protegido pela soberania dos veredictos.

7. A preliminar de preclusão consumativa arguida pelo Ministério Público foi corretamente rejeitada, uma vez que o art. 593, III, "d", do CPP permite renovação da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos em grau recursal.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, arts. 25, 29, §1o, e 121, §2o, IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.09.2016, DJe 05.10.2016; STJ, AgRg no REsp 1822574/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 20.09.2021; TJMT, N.U 1007600-34.2021.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 13.06.2022, DJe 15.06.2022; TJMT, AP no 1000307-10.2020.8.11.0080, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23.06.2023; TJMT, Enunciado Orientativo no 13 das Turmas Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado Criminal no 2.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por JUNIOR DE ALMEIDA MORAIS e JORGE DE ALMEIDA MORAIS contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em consonância com o veredicto popular proferido pelo Conselho de Sentença, reconheceu a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do Código Penal), impondo a ambos a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (Ids 227812755 e 227812756), os apelantes, representados pelo mesmo patrono, requerem: a anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP); a absolvição de Júnior de Almeida Morais, com o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; quanto a Jorge de Almeida Morais, o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do Código Penal e, subsidiariamente; ambos pleiteiam a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de provas que a sustentem.

Nas contrarrazões (Id. 227812763), o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos, defendendo a manutenção integral do édito condenatório, por entender que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas dos autos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de Id. 237973157, também opina pelo desprovimento dos apelos, ressaltando que a tese de legítima defesa não restou comprovada, a participação de Jorge não foi de menor importância, e a qualificadora foi corretamente reconhecida.

É o relatório.

À revisão.

JONES GATTAS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público suscitou
preliminar de preclusão consumativa
, no tocante à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, argumentando que essa matéria já foi objeto de análise em outro momento processual.

Contudo, acompanho o entendimento da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que bem afastou tal alegação preliminar. O recurso de apelação contra decisões do Júri, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, não implica em preclusão consumativa. A alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos é matéria que pode ser renovada em grau recursal, constituindo direito da parte o exercício da apelação com base nesse fundamento.

Portanto,
rejeito a preliminar
suscitada pelo Ministério Público.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

A princípio, cumpre reconhecer que os recursos interpostos são tempestivos, manejados por parte legítima e mediante a via adequada à impugnação da decisão do Tribunal do Júri. Estando presentes os requisitos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, deles conheço.

Conforme relatado na denúncia, os fatos ocorreram na noite de 10 de novembro de 2010, por volta das 21h, em via pública situada no Bairro Jardim Vitória, nas imediações do Mercado Karoline, nesta Capital. Na ocasião, os irmãos Júnior de Almeida Morais (também identificado como “Juninho”) e Jorge de Almeida Morais, agindo em comunhão de vontades com Antenor Lemes de Souza Neto, este último conhecido na comunidade como “Junior Antenor” ou “Gordo”, teriam ceifado a vida de Denival Ramos da Silva, mediante disparos de arma de fogo e agressões com tijolos.

Segundo o Ministério Público, o crime teria sido motivado por um suposto desejo de vingança: anteriormente, Júnior de Almeida Morais teria matado um indivíduo identificado apenas como Deva. A vítima Denival, parente de Deva e egresso do sistema prisional, teria se aproximado da região do Jardim Vitória, onde residiam os acusados, com a finalidade de vingar a morte do familiar. Cientes da suposta ameaça, os irmãos e Antenor passaram a monitorar os movimentos de Denival.

Na data do crime, após localizarem Denival nas proximidades do Mercado Karoline, os acusados o abordaram e o questionaram sobre o seu vínculo com Deva e sua eventual intenção de vingança. A vítima tentou escapar, correndo em direção ao mercado, mas foi alcançada. Conforme os depoimentos colhidos e transcritos nos autos, Júnior de Almeida Morais, portando arma de fogo, foi o primeiro a disparar contra Denival, atingindo-o e derrubando-o ao solo.

Em seguida, Jorge de Almeida Morais, que havia tomado posse da arma da própria vítima, teria efetuado novos disparos, segundo ele, para o alto, mas posteriormente passou a arma para Júnior, que continuou a atirar. Após os disparos, Antenor Lemes de Souza Neto desferiu tijoladas contra a cabeça de Denival, já caído e sem defesa.

O laudo pericial de necropsia confirmou que a causa da morte foi choque hipovolêmico, resultante de múltiplos ferimentos produzidos por projéteis de arma de fogo e por traumas contundentes, compatíveis com o uso de objetos como tijolos.

A denúncia foi recebida em 09/05/2013 e, após regular instrução, os réus foram pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo condenados nos termos do veredicto soberano do Conselho de Sentença.

O corréu Antenor, também conhecido como “Junior Antenor”, faleceu antes da sessão de julgamento, constando nos autos que foi assassinado em setembro de 2010, em fato que tramita em processo autônomo
.

Inconformados com a decisão soberana dos jurados, os réus recorreram, buscando sua reforma por meio dos fundamentos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das teses de defesa.

Conforme relatado, os recursos buscam essencialmente: I. a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; II. Absolvição em relação a Júnior por legítima defesa, especificamente no caso específico de Jorge de Almeida Morais: III. o reconhecimento da participação de menor importância, e, subsidiariamente; IV. a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos (art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

De plano
, verifico que a
materialidade
da infração penal está devidamente comprovada por meio do inquérito policial (Id. 1331472661), que contém o boletim de ocorrência, o termo de apreensão da arma de fogo, o laudo pericial e o exame de necropsia, este último atestando como causa da morte “choque hipovolêmico e tamponamento cardíaco causado por instrumento perfuro-contundente (PAF)”. Soma-se a isso a prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à
autoria,
constata-se a existência de elementos suficientemente robustos para implicar os réus Júnior e Jorge na prática delitiva, haja vista que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestados pelas testemunhas e pelos próprios apelantes, indicam que foram eles os autores do fato.

A irresignação da defesa, todavia, centra-se na alegação de que o conjunto probatório levaria, de forma inarredável, ao reconhecimento da legítima defesa em favor de Júnior. Alega-se, portanto, que o Conselho de Sentença teria proferido julgamento manifestamente contrário às provas dos autos ao afastar tal excludente de ilicitude.

Todavia, da análise do caderno processual, é possível verificar que o acervo probatório é suficiente para sustentar a opção dos jurados ao rejeitar a tese defensiva. A alegação de que a vítima pretendia matar o acusado Júnior de Almeida Morais não restou devidamente comprovada, não sendo apta, por si só, a justificar a violenta reação por parte dos réus.

Embora Júnior tenha declarado que agiu motivado por supostas ameaças da vítima, as circunstâncias do crime, com vários disparos de arma de fogo e agressões com tijolos, evidenciam a ausência de proporcionalidade na conduta, o que compromete o reconhecimento da legítima defesa.

O laudo de necropsia (Id. 1331472661) confirma que a vítima foi atingida por múltiplos disparos e por golpes de tijolo, demonstrando uma conduta que extrapola os limites da necessidade defensiva e revela um
animus necandi
incompatível com a mera reação a eventual agressão.

Sobre a tese justificante, cumpre destacar que não é qualquer divergência entre o veredicto do Egrégio Tribunal do Júri e as provas colhidas que autoriza a anulação do julgamento. Para tanto, exige-se que a decisão esteja completamente dissociada do conjunto probatório, sem qualquer amparo mínimo nos autos. Somente nesse cenário extremo é que se admite a cassação do veredicto, por configurá-lo manifestamente contrário à prova dos autos.

Nesse sentido, havendo duas versões plausíveis amparadas minimamente pela prova, deve prevalecer a opção dos jurados, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

É essa, aliás, a orientação firme deste Tribunal de Justiça, conforme preconiza o Enunciado Orientativo no 13 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
).

Dito de outro modo, o recurso de apelação previsto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, não tem por finalidade permitir nova valoração da prova por esta instância, tampouco ensejar a anulação do julgamento com base em mera discordância quanto à interpretação dos elementos constantes nos autos. Havendo nos autos duas versões plausíveis, é imperioso o respeito à soberania do veredito, que optou, dentro de sua competência constitucional, por uma delas.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos”

(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016).

Partindo dessas premissas, e analisando o caso concreto, constata-se que, embora a tese de legítima defesa tenha sido aventada, não é ela a única explicação plausível para os fatos, tampouco a que se mostra mais coerente com o conjunto probatório. Os jurados, de forma legítima, optaram por acolher a versão acusatória, não sendo possível, por isso, falar em nulidade do julgamento.

Como é sabido, nos termos do art. 25 do Código Penal, para o reconhecimento da legítima defesa são indispensáveis: (i) a ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente; (ii) a existência de direito próprio ou de outrem a ser protegido; (iii) o uso dos meios necessários e moderados para repelir a agressão; e (iv) o
animus defendendi
.

No caso em exame, embora o apelante alegue ter agido por temor em razão de ameaças e da suposta periculosidade da vítima, conforme se extrai do seu próprio depoimento:

"
fui eu sozinho. (...) Eu tava em casa, aí subi pra comprá um refrigerante. Mas já subi armado
.

Juízo: por que você estava armado?

R.
medo de morrê. Eu recebi ameaças
.

Juízo: ameaças de quem?

R.
desse que morreu aí. Foi assim, eu tava andando na fera né, e por acaso a gente se esbarra e como ele já tinha fama de perigoso, aí ele me xinga tudinho, me empurra, queria até brigá comigo né, aí eu peguei e num briguei nada. Peguei e fui embora. Aí foi passando o tempo, passando o tempo....

Senhor já conhecia ele?

R.
Não. Nunca vi na minha vida. Aí foi passando o tempo fiquei sabendo por boato que ele ia me matá. Agora não sei se era verdade, ou mentira, mas fiquei sabendo. Aí comprei uma arma. (....) Nesse dia eu ta subindo a rua, por negócio que pareça esse tava descendo na rua. Se não tivesse descido não tinha acontecido nada disso. Aí ele já veio berando esse negocinho que tinha lá, como que chama, um comércio, aí ele já veio berando. Eu continuei subindo, aí ele veio assim assim, não tirava a mão da cintura. Aí foi chegando mais perto. Aí eu meio que nervoso e com medo dê morrê né, peguei a atirei
.

Juízo: aconteceu isso porque o senhor tava armado. Foi comprar um refrigerante e saiu armado??

R.
(...) naquele nervosismo eu descarreguei. Eu tinha mais treis no bolso, eu coloquei e puxei. Nem sei se saiu ou não saiu
.

Juízo: então o senhor tinha prática com arma?

R.
nunca peguei numa arma
.

Juízo: chegou até a descarregar!!

R.
nervosismo
.

(audiovisual Id. 133147259).

A leitura do depoimento revela que a ação do réu não foi marcada pela moderação exigida para o reconhecimento da legítima defesa. Ao contrário, sua conduta, com sucessivos disparos e até recarga da arma, revela deliberada intenção de matar, afastando-se do caráter defensivo que a excludente pressupõe.

Com efeito, é plenamente compreensível que, à luz dessas circunstâncias, os jurados tenham afastado a alegação de legítima defesa. A ausência de prova segura quanto à injusta agressão da vítima e o desproporcional uso de meios letais justificam, de modo racional, a rejeição da tese defensiva.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga, afirmou:

“(...) 2.1. No caso concreto, consoante constatou o Tribunal de origem, a prova dos autos não ampara a tese de legítima defesa, eis que não denota o preenchimento da hipótese normativa do art. 25 do CP no que tange ao uso moderado de meio necessário, motivo pelo qual determinou-se novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Para se concluir de forma diversa, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada conforme a Súmula n. 7 desta Corte.”

(STJ, AgRg no REsp 1822574/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – destaquei.

Não é outro o entendimento desta eg. Corte estadual:

“(...)
Para a configuração da
legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do CP, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações
não demonstradas no caso em apuração. (...)
”
(TJMT, N.U 1007600-34.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJe 15/06/2022).

Em suma, estando presentes nos autos elementos que legitimam a rejeição da tese excludente, é de se reconhecer a legalidade e razoabilidade da decisão dos jurados, os quais, dentro da margem de apreciação que lhes é conferida, acolheram a versão apresentada pela acusação. Não se vislumbra, portanto, violação à prova dos autos, tampouco nulidade a ser sanada.

Por fim, como leciona Rogério Sanches Cunha:

se
“
a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(CUNHA, Rogério Sanches.
Tribunal do Júri
: procedimento especial comentado por artigos, 2a edição, Salvador:
Jus
PODIVM, 2016, p. 361).

No que se refere ao pleito defensivo formulado por
Jorge de Almeida Morais,
no sentido de ver reconhecida a causa de diminuição prevista no §1o do art. 29 do Código Penal, por suposta
participação de menor importância,
verifica-se que tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório. Para a incidência da referida atenuante, seria necessário demonstrar, de forma inequívoca, que sua contribuição para a prática do crime foi meramente acessória, de caráter secundário e desprovida de relevância para a concretização do resultado.

No entanto, os elementos constantes dos autos não permitem essa conclusão, evidenciando que sua atuação teve papel efetivo e relevante no desdobramento da ação delitiva.

A narrativa extraída das provas orais e documentais revela que Jorge não apenas esteve presente no local do crime, como também atuou diretamente na execução da conduta homicida. Segundo o delegado responsável pela investigação (Fausto), Jorge confessou ter efetuado disparos de arma de fogo durante a execução do delito, embora tenha inicialmente alegado que os tiros não atingiram a vítima. Posteriormente, foi confirmado que os disparos partiram de arma que ele próprio empunhava, sendo, inclusive, a arma subtraída da própria vítima antes do fato.

A dinâmica dos acontecimentos demonstra, de forma clara, a existência de um agir conjunto e coordenado entre os acusados, especialmente entre os irmãos Jorge e Júnior. Após os primeiros disparos efetuados por Júnior, a vítima, já caída ao chão, foi novamente alvejada por Jorge, que sacou outra arma de fogo e efetuou novos disparos. Em seguida, ele repassou a arma ao irmão, que continuou atirando, evidenciando, portanto, um liame volitivo e funcional na prática do delito.

A narrativa é corroborada por Antenor (já falecido), que indicou Jorge como autor de parte dos disparos:

“(...)
a vítima correu, foi perseguida, levou tiros de Júnior, caiu, e então Jorge atirou mais vezes com uma segunda arma, que depois passou de volta ao irmão
.” (Relatos testemunhais e elementos constantes do inquérito policial)

Não bastasse isso, Jorge teria, juntamente com os comparsas, obrigado a vítima a entrar em um veículo e a submetido à tentativa de extração de informações, configurando um verdadeiro sequestro prévio ao homicídio. A premeditação, a abordagem, a privação da liberdade e o armamento coletivo apontam para papel ativo e relevante de Jorge na consecução do crime, e não para uma atuação meramente acessória ou secundária.

Portanto, não se trata de mero auxílio ou conduta de pouca significância, mas de intervenção direta, dolosa e eficaz no resultado lesivo, circunstância que afasta a incidência da minorante prevista no §1o do art. 29 do Código Penal.

Neste cenário, deve ser rejeitado o pleito de reconhecimento da participação de menor importância, eis que Jorge desempenhou papel essencial para a consumação do crime, sendo coautor e partícipe direto da execução homicida.

Assim, não há como se reconhecer a participação de Jorge como de menor importância. Sua contribuição foi substancial, inserindo-se de forma decisiva no contexto da execução do crime. A tese defensiva, portanto, não encontra respaldo nos autos a ponto de autorizar a reforma da decisão soberana do Conselho de Sentença.

Em suma, o Júri Popular, ao avaliar o conjunto probatório, rejeitou as teses de legítima defesa e de participação de menor importância, decisão essa que se insere no âmbito de sua competência constitucional e que, por estar amparada em elementos concretos do processo, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

Da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima

Subsidiariamente, ambas as defesas pleiteiam o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima).

No entanto, mais uma vez, o veredicto dos jurados encontra amparo nas provas produzidas nos autos. A qualificadora em questão refere-se ao modo insidioso de execução do crime, que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima.

Conforme se extrai dos autos, a vítima foi surpreendida pelos réus em via pública, próximo ao mercado Karoline, e foi atingida por disparos de arma de fogo e golpes de tijolo, sem que pudesse se defender adequadamente. As circunstâncias do crime indicam que os réus agiram de forma a impossibilitar qualquer reação defensiva por parte da vítima, caracterizando, assim, a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pressupõe que o ato criminoso seja
“
inesperado, impedindo ou dificultando a defesa da vítima
”
(TJMT, AP no 1000307-10.2020.8.11.0080 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - 23.6.2023). Se houve desentendimento prévio, momentos antes do ato criminoso, não se configura a qualificadora por inexistir o “elemento surpresa” (TJMT, RSE no 1018623-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.5.2020).

Nesse quadro, impõe-se afastar essa tese contra a qualificadora por ser manifestamente improcedente (TJMT, Enunciado Criminal 2 (“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”).

Ademais, o reconhecimento da qualificadora pelo Conselho de Sentença, com base nas provas apresentadas, está protegido pelo princípio da soberania dos veredictos, não sendo possível sua desconstituição, exceto se manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre no presente caso.

Mantém-se, pois, na íntegra, o
desfecho condenatório
prolatado pelo Egrégio Tribunal do Júri em face do apelante.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada pelo Ministério Público.

Ainda, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Júnior de Almeida Morais e Jorge de Almeida Morais, mantendo integralmente o v. veredicto condenatório e a respectiva sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025